Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-66.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DUPLICATA. BANCO. ENDOSSO MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALTA DE HIGIDEZ DO TÍTULO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇAO. PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada quando, à luz da teoria da asserção, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda.
2. A duplicata é título de crédito causal, portanto deve-se demonstrar sua validade com o aceite do sacado ou, caso não aceita, com o comprovante de prestação dos serviços ou de entrega das mercadorias, acompanhado do protesto.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o endossatário mandatário só responde por danos materiais e morais se extrapolar os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de falta de higidez da cártula.
4. O banco, na qualidade de endossatário-mandatário, possui responsabilidade objetiva e solidária pelo protesto indevido, em razão de falhas na prestação dos serviços bancários consubstanciada na ausência de cautelas necessárias à concretização do negócio por não ter certificado a ocorrência do aceite ou não ter exigido do sacador a comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.
5. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação, de forma que não se situe acima do que é razoavelmente devido.
6. No dano extracontratual, os juros moratórios decorrentes da condenação à compensação dos danos morais devem ser calculados desde a data da lesão, nos termos da Súmula no 54 do STJ.
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.